Tribunal: TJDFT
Processo: 0705693-31.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0705693-31.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SINESIO EPAMINONDAS SANTOS, JOSIANE CARVALHO LIMA APELADO: SILVIO LINHARES COSTA JUNIOR DESPACHO Ouça-se o Ministério Público em grau revisional. Após, conclusos. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito